Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-25.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OFENSAS RECÍPROCAS ENTRE VIZINHOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECONVENÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA MULHER. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA APELADA. DANO MORAL CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As esferas penal, cível e administrativa são independentes entre si, de modo que, em regra, o Juízo Cível ou a Administração só estão vinculados ao que decidido pelo Juízo Criminal quando este reconhecer que o indivíduo não concorreu para a prática da infração penal, ou declarar a inexistência do fato, hipóteses estas não verificadas nos autos. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.
2. Se observada a existência de imprecações recíprocas, bem como um quadro de intolerância mútua entre os envolvidos, que são vizinhos, afigura-se inviável a pretensão de indenização por danos morais.
3. É dizer, a convivência em sociedade, particularmente no contexto de vizinhança, não raramente resulta em confrontações e aborrecimentos entre os envolvidos, sendo dever de todos, no intuito de se resguardar minimamente a convivência harmônica, o respeito mútuo e a civilidade.
4. Nesse cenário, a troca de ofensas recíprocas, para além de apontar a animosidade que permeia o trato social entre as partes, não tem o condão de render ensejo à reparação civil pelos reportados danos.
5. Por outro lado, se o reportado ambiente de beligerância escala para uma situação de agressão física, perpetrada pelo apelante contra a reconvinte, causando-lhe lesões físicas, revela-se cabível a reparação desta por danos morais, porquanto inequívoco o aviltamento de sua integridade física. O ambiente de vizinhança deve guardar valores de civilidade, polidez e tolerância que não se coadunam, em hipótese alguma, com agressões de qualquer natureza.
6. No ponto, esclareça-se que o apelante arremessou diversos objetos contra a apelada, dentre eles um martelo e uma pedra, que ocasionaram, para além de diversas avarias no automóvel da vítima, contundentes lacerações e outras escoriações físicas.
7. Ressalve-se que atos criminosos de agressão física à mulher, tais quais aqueles observados nos autos, são absolutamente injustificáveis e intoleráveis, de modo que a condenação do reconvindo, ora apelante, à reparação pelos danos morais suportados pela reconvinte não se apresenta apenas como medida viável, mas, sim, impositiva e necessária.
8. Anote-se, por fim, que a majoração do valor arbitrado pela r. sentença a título da aludida reparação civil não ocorre tendo em vista a limitação decorrente do princípio da non reformatio in pejus, sendo certo que a importância atribuída para tanto afigurar-se-ia módica em relação à gravidade da conduta criminosa levada a efeito pelo recorrente.
9. Dito isso, não há falar em reforma da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da ação principal e parcialmente procedentes os pleitos formulados na reconvenção, para condenar o reconvindo, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais à reconvinte.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.